Tribunal: TJBA
Processo: 8015026-40.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015026-40.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIA ALVES DA SILVA Advogado(s): MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. EMENDA Á INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL E DE INSTALAÇÕES. DELIMITAÇÃO DOS VÍCIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. É incabível o indeferimento da inicial sem a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, decorrente do art. 6º, VIII, do CDC, quando aplicáveis ao caso concreto os ditames do Código de Defesa do Consumidor, sendo pertinente, portanto, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos em juízo, Caso em que se constata, sem muito esforço, a impossibilidade de a Autora atender a todas as exigências do MM. Magistrado singular ao determinar a emenda à inicial, mormente porque algumas delas não se revestem de imprescindibilidade e a outras, como é o caso da apresentação dos projetos arquitetônico, estrutural e de instalações, dificilmente os adquirentes de imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida teriam acesso. Na hipótese, há a individualização do imóvel, prova de pagamento de prestações e de postagem do pedido administrativo de exibição do contrato feito em conjunto com vários mutuários que a ele não tiveram acesso. A Autora deduziu claramente na inicial a sua a pretensão indenizatória, aduzindo os fatos e fundamentos do pedido, instruindo-a com os documentos que dispunha para demonstrar a individualização do imóvel, provar o pagamento de prestações e da postagem do pedido administrativo de exibição do contrato feito em conjunto com vários mutuários. Ao requerer, na condição de consumidora, a inversão do ônus da prova, buscou a Autora demonstrar a procedência da pretensão deduzida em juízo em consonância com a legislação aplicável à espécie, que visa a facilitação da defesa do consumidor hipossuficiente, sendo prematuro o indeferimento da inicial, a ensejar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para a instrução do feito. Sentença anulada. Apelo provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8015026-40.2020.8.05.0001, sendo Apelante Antonia Alves da Silva e Apelado o Banco do Brasil S/A., ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça